Tribunal: CARF
Processo: 10875.003297/2001-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003297/2001-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.260–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
MILLIKEN DO BRASIL COMÉRCIO TEXTIL E REPRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/11/1998
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida tendo em vista que foi
proferida por autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa em contraposição aos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/11/1998
IPI.
CRÉDITOS
REFERENTES
A
INSUMOS
UTILIZADOS
NA
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS EXPORTADOS. RESSARCIMENTO.
A escrituração como custo do valor do IPI referente as aquisições de insumos
utilizados na fabricação de produtos exportados não impede o ressarcimento do
crédito desse imposto.
CRÉDITO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não existe previsão legal para incidência da taxa Selic nos pedidos de
ressarcimento de IPI. O reconhecimento da correção monetária com base na
taxa Selic só é possível em face das decisões do STJ na sistemática dos
recursos repetitivos no âmbito dos REsp nos 1.035.847 e 993.164, quando o ato
administrativo vier a ser caracterizado como ilegítimo. Esta caracterização
ocorre quando o entendimento, consubstanciado na negativa ao direito de
ressarcimento, seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003297/2001-19
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal em Guarulhos (fls.
232/234), que indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos do IPI.
A interessada protocolizou pedido de ressarcimento de créditos de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) acumulados nos 1o, 2o e 3o decêndios de novembro de
1998, no montante total de R$ 42.210,98, fundamentando-se no artigo 5o do Decreto-Lei
no 491/69 e artigo 1o, inciso II, Lei no 8.402/92.
A DRF em Guarulhos, com base nas Informações Fiscais de fls. 220/224 e 230, indeferiu
a solicitação sob o fundamento que o contribuinte já tinha utilizado os valores de IPI,
destacado nas notas fiscais relativas as compras dos insumos aplicados nos produtos
fabricados, contabilizando-os como custo.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 246/258, na qual, alega, em síntese, que:
- inicialmente solicita o efeito suspensivo previsto no artigo 151 do CTN, para que a
Receita Federal não efetue qualquer procedimento de cobrança do montante glosado no
processo;
- o crédito de IPI não está condicionado à forma utilizada em sua escrituração contábil,
e mesmo que houvesse norma determinando a vinculação do creditamento do IPI às
regras contábeis, a mesma seria ineficaz;
- o IPI e o imposto de renda são impostos independentes, com legislações distintas, de
modo que o direito ao crédito deve ser preservado independentemente da sistemática de
apuração do IRPJ; a autonomia da legislação dos impostos impossibilita a fiscalização
glosar créditos do contribuinte em função da forma como o mesmo foi contabilizado;
- o artigo 3°, inciso I, da Instrução Normativa no 21/1997, traz a possibilidade de
ressarcimento dos créditos referentes aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos, imunes, isentos e tributados a alíquota zero; tais créditos podem ser
compensados com o próprio IPI devido nas operações internas, bem como, havendo
ainda saldo remanescente, são passíveis de ressarcimento em espécie, nos termos do art.
4° da mesma IN 21/97.
Por fim, requereu o cancelamento do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou os pedidos de compensação do respectivo crédito.
Em 20/09/2007, o setor de controle de processos da Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto emitiu o despacho de fl. 264, solicitando a retificação do Despacho
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

Decisório para constar o valor do indeferimento de R$ 42.210,98, pois houve um
equívoco ao constar o valor de R$ 15.164,55.
Em 12/06/2019, a DIORT/DERAT São Paulo emitiu o despacho rerratificador de fls.
276/277, retificando o valor total indeferido e ratificando o restante do Despacho
Decisório original.
Regularmente notificado, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 288/302, no qual alega que:
- reitera os termos da manifestação de inconformidade de fls. 246/258;
- solicita, novamente, o efeito suspensivo previsto no artigo 151 do CTN, para as
declarações de compensação relacionadas ao Processo Administrativo no
10875.003297/2001-19;
- requereu a nulidade do Despacho Decisório, sob pena de violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois as d. Autoridades Fiscais, ao
proferirem os Despachos Decisórios de fls. 232/234 e fls. 276/277, não justificaram o
porquê de terem deixado de analisar as informações e os documentos que estavam à sua
disposição para a análise e deferimento dos pedidos de ressarcimento apresentados pela
requerente;
- a Receita Federal não deu a devida oportunidade para a requerente se defender e
justificar a clareza do seu direito, optando por simplesmente não deferir os Pedidos de
Ressarcimento pleiteados, em total violação aos princípios da ampla defesa e
contraditório, previstos no artigo 5o, inciso LV, da CF/88;
- reitera as alegações no sentido de que o ato da requerente de contabilizar como custo
os créditos de IPI derivados da aquisição de insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados ao exterior não é razão impeditiva para que, em período futuro,
requeira o ressarcimento e posterior compensação desses créditos, em observância aos
artigos 165 e 168 do CTN e ao artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Por fim, requereu a nulidade dos Despachos Decisórios, e no mérito, o reconhecimento
dos créditos pleiteados. Requereu ainda que todos os avisos e intimações relativas a este
processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-105.743 a
seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/11/1998
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa quando
todos os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando à contribuinte
contestar todas razões de fato e de direito elencadas no Despacho Decisório.
IPI CONTABILIZADO COMO CUSTO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão do imposto pago na aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem no custo de aquisição dos produtos com eles industrializados,
implica considerá-lo como não recuperável, e impede que esses valores sejam
ressarcidos.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

RESSARCIMENTO DE IPI. JUROS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, os pontos a seguir.
Preliminarmente a Nulidade da Decisão de Primeira Instância. No mérito, argumenta o seguinte:
1) Violação aos art. 165 e 168 do CTN e ao art. 74 da Lei no 9.430/96; e 2) Necessidade de
correção monetária do montante a ser ressarcido – Súmulas 411 do STJ e 154 do CARF.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do acórdão recorrido tendo
em vista que houve apenas remissão às informações fiscais constantes das e-fls. 232/234 e
276/277. Destaca que toda decisão administrativa deve ser obrigatoriamente fundamentada sob
pena de nulidade. Que em sua manifestação de inconformidade havia demonstrado que os
Despachos Decisórios não justificaram o porquê de terem deixado de analisar as informações e
documentos (especialmente o Livro de Registro de Apuração do IPI – Modelo 8) que estava a
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

sua disposição, cabendo a autoridade julgadora de primeira instância ter declarado a nulidade dos
despachos decisórios e remetido para a DERAT para análise detalhada dos referidos
documentos, ferindo ainda o princípio da verdade material.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Analisando os Despachos Decisórios (e-fls. 232/234 e 276/277) e a Informação
Fiscal (e-fl. 220 a 224), verifica-se que andou bem a decisão recorrida. O Despacho Decisório de
e.fls. 276/277 apenas ratifica as informações constantes do Despacho Decisório de e-fls. 232/234
tendo em vista a não inclusão de todos os períodos objetos de análise pela autoridade fiscal e
detalhados na Informação Fiscal. A respeito desta Informação Fiscal, verifica-se que houve uma
análise detalhada, inclusive do mencionado Livro de Registro de Apuração do IPI – Modelo 8,
com conclusão de propor o indeferimento dos Pedidos de Ressarcimento de IPI constantes das
fls. 01, 41 e 68 do presente processo. Ou seja, não procedem as alegações de que não houve
análise dos documentos apresentados pela DERAT.
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida tendo em vista que
a decisão foi proferida por autoridade competente bem como por ter respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa em contraposição aos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Mérito
A Recorrente alega três pontos: 1) Violação aos art. 165 e 168 do CTN e ao art.
74 da Lei no 9.430/96; e 2) Necessidade de correção monetária do montante a ser ressarcido –
Súmulas 411 do STJ e 154 do CARF.
1) Direito creditório derivado da Imunidade estabelecida no art. 153, §3o,
Inciso III da Constituição Federal (mercadorias com destino ao exterior)
Antes de adentrar os argumentos de defesa propriamente dito, a recorrente retoma
a discussão no que concerne ao seu direito creditório ser referente a créditos de IPI relativos a
compra de insumos tributados e utilizados no processo produtivo de mercadorias com destino ao
exterior com fundamento no art. 153, §3o III da Constituição Federal que estabeleceu a
imunidade do IPI em relação aos produtos industrializados destinados ao exterior. Destaca ainda
que a legislação infraconstitucional (Decreto-lei no 491/69 e Lei no 8.402/92) prevê a
possibilidade de manutenção do crédito de IPI de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem empregados naqueles produtos exportados, o que não foi afastado pela
fiscalização, o que torna esta questão incontroversa. Entretanto, reforça que o cerne da questão é
no fato de a empresa poder utilizar estes créditos mesmo tendo sido contabilizados como custos.
A decisão recorrida manteve o entendimento da fiscalização no sentido de que a
Recorrente somente poderia usufruir do ressarcimento dos créditos de IPI de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem empregados nos produtos destinados ao exterior
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

acaso houvesse contabilizado o referido tributo na conta contábil “créditos de IPI a recuperar” e
não como custo de produção.
A Recorrente entende que a contabilização do valor integral da nota fiscal de
compra (incluindo o IPI) como custo de produção não pode ser impeditivo ao aproveitamento do
seu crédito em período futuro em observância aos artigos 165 e 168 do CTN e 74 da Lei no
9.430/96. Destaca que não há qualquer impedimento legal que impeça esta contabilização do
crédito de IPI objeto do artigo 5o do Decreto-Lei no 491/69 e artigo 1o, inciso II da Lei no
8.402/1992 como custo. Destaca ainda que a decisão recorrida utilizou a legislação do Imposto
de Renda (IR) para negar o direito ao ressarcimento do IPI, entretanto, afirma, que não cabe a
aplicação de legislação específica de outro imposto ao caso nem mesmo definir conceitos
contábeis e estabelecer contabilidade/escrituração dos demais impostos pela legislação do IR.
Constata-se que a controvérsia da presente demanda cinge-se tão somente na
possibilidade ou não de ressarcimento de créditos de IPI se por ventura os valores deste imposto
destacado nas notas fiscais foram registrados em sua contabilidade como custos de produção,
não estando em discussão o efetivo direito ao crédito.
Conforme já descrito, estamos tratando de pedido de ressarcimento protocolado
em 05/10/2001 referente a créditos de IPI pagos quando da aquisição de insumos utilizados na
fabricação de produtos exportados no mês de novembro/1998 conforme previsto no art. 5o do
Decreto-lei no 491 e artigo 1o, inciso II da Lei no 8.402/1992. Vejamos o que dispõe as referidas
normas:
DECRETO-LEI No 491, DE 5 DE MARÇO DE 1969.
Art. 5o É assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na
industrialização dos produtos exportados. (Vide Decreto-lei no 1.722, de
1979) (Vide Decreto-lei no 1.724, de 1979) (Vide Lei no 8.402, de
1992)

LEI No 8.402, DE 8 DE JANEIRO DE 1992.
Art. 1° São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais:
II - manutenção e utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
relativo aos insumos empregados na industrialização de produtos exportados, de que
trata o art. 5° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969;
Quando da protocolização do pedido de ressarcimento encontrava-se vigente o art.
11 da Lei no 9.779/99, apesar de em nenhum momento ter sido citado quer pela Recorrente, quer
pela fiscalização e tão pouco pela decisão recorrida. O referido dispositivo normativo assim
estabelece:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com
o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

O direito à manutenção e à utilização de créditos de IPI referentes a insumos
empregados na fabricação de produtos destinados ao exterior, prevista na norma acima
reproduzida, está condicionado à comprovação da licitude dos referidos créditos, ou seja, que
haja o destaque do imposto nas notas fiscais de aquisição dos insumos, o efetivo emprego destes
insumos na fabricação dos produtos destinados à exportação e, naturalmente, haver saldo
remanescente após a compensação com débitos do próprio IPI devido nas operações internas. O
fato de o sujeito passivo haver escriturado o valor do IPI pago como custo, não implica na perda
do direito ao ressarcimento do crédito tendo em vista a ausência de previsão legal neste sentido.
Entendo ainda que, acaso a Recorrente tenha utilizado indevidamente esse valor do IPI como
despesa dedutível do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, caberá ao Fisco proceder a respectiva
glosa.
Relevante mencionar o disposto na Súmula CARF no 16:
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do
contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Com efeito, não há que se falar em descumprimento da mencionada Súmula, visto
que, primeiro, a discussão posta a este Tribunal Administrativo cinge-se na possibilidade ou não
do ressarcimento em face da escrituração do crédito de IPI como custos. Segundo, os créditos
solicitados foram com fundamento no Decreto-lei no 491/69 e na Lei no 8402/92, e não no art. 11
da Lei no 9.779/99. E por fim, em terceiro, o presente processo está tratando de incentivo fiscal
de IPI incidentes sobre insumos empregados na industrialização de produtos importados,
entretanto a Súmula aborda especificamente os casos cuja saída seja com isenção ou alíquota
zero.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

2) Necessidade de correção monetária do montante a ser ressarcido –
Súmulas 411 do STJ e 154 do CARF
A Recorrente argumenta que, uma vez reconhecido o direito ao ressarcimento, é
de rigor que ele seja corrigido monetariamente .Desta forma, diante da inércia da administração
pública, tendo em vista a demora de seis anos para a emissão do primeiro despacho decisório e
dezoito anos para a emissão do segundo. Uma vez demonstrada a resistência ilegítima das
autoridades administrativas, cabível a aplicação da correção monetária para fins de ressarcimento
do tributo corroborado pelo entendimento da Súmula 411/STJ e pela Súmula CARF no 154.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

A questão relacionada com a atualização monetária no ressarcimento dos créditos
de IPI pela Taxa Selic, rendeu inúmeras discussões nas esferas administrativa e judicial. Fato é
que não há previsão legal para o reconhecimento destas atualizações na análise dos pedidos na
esfera administrativa. O seu reconhecimento no âmbito deste Tribunal Administrativo tem
advindo em decorrência da aplicação do que foi decidido pelo STJ, na sistemática dos recursos
repetitivos, no âmbito dos REsp nos 1.035.847 e 993.164.
Ambos os julgados do STJ foram no sentido de que é devida a incidência da
correção monetária pela aplicação da Taxa Selic aos pedidos de ressarcimento de IPI cujo
deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco. Ou seja, a
atualização monetária decorre apenas de uma construção jurisprudencial e não por disposição
legal, conforme disposto pelas próprias decisões do STJ.
Vejamos o que dispôs referidos julgados:
REsp 1.035.847/RS: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO
FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado,
exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006;
EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ
24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
REsp no 993.164:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR
DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE
MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS.
EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO
DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Diante das determinações judiciais com efeito vinculante, verifica-se que,
ocorrendo a oposição ilegítima ao aproveitamento de créditos de IPI por parte do Fisco, é
possível a incidência da correção monetária pela aplicação da Taxa Selic. Ou seja, para efetivar a
correção há de existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como
ilegítimo.
No âmbito dos processos administrativos relacionados a pedidos de ressarcimento
de créditos de IPI, o ato administrativo somente será caracterizado como ilegítimo se o
entendimento consubstanciado na negativa ao direito de ressarcimento seja revertido pelas
instâncias administrativas de julgamento. Neste sentido, somente sobre a parcela do pedido de
ressarcimento que foi inicialmente indeferida, e posteriormente revertida pelas instâncias de
julgamento, é que incidirá a correção monetária pela Taxa Selic.
Neste sentido, considerando o voto no item anterior favorável ao ressarcimento do
crédito de IPI da presente demanda, entendo como caracterizada a oposição estatal ilegítima nos
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.260 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10875.003297/2001-19

termos das decisões proferidas no âmbito dos REsp nos 1.035.847 e 993.164, e via de
consequência reconhecer a correção monetária do crédito conforme vindicado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto rejeitar a preliminar e, no mérito, por dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 441
DF CARF MF
Original